Tribunal: TJMT
Processo: 1028403-44.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028403-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM - CPF: 453.224.496-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1028403-44.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Recorrente
s
:
JOSE MANOEL DE AMORIM e TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorridos
:
JOSE MANOEL DE AMORIM e TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
. SERVIÇO DE TELEFONIA.
COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA
S
COBRANÇA
S
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMAD
A. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revog
ação da AJG deferida em favor do consumidor
.

2. Trata-se de ação em que
o
Recorrente postula indenização por danos morais,
a
o argumento de que teve
na
sua
linha telefônica
faturado serviços que não foram contratados: vivo assistência casa; clube de revistas;
bancah
jornais; esporte interativo
plus
;
funkids
;
bandnews
;
paramout
+ ;
vivo home assist.
e
; estádio TNT
sports
.

3.
Diante da inversão do ônus da prova, cabia a empresa de telefonia comprovar a solicitação
e utilização
do
s
serviço
s

impugnados pelo consumidor
, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação
/áudio de atendimento
para demonstrar a regularidade das negociações.

4
. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos:
a)
a existência de uma cobrança indevida;
b)
a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida;
c)
a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio
Rizzatto
Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (
arts
. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caract
erização do direito a repetir):
“
para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a
) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado.

A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo,
quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente.Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago
. (Grifei
)
Destarte
, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade da empresa Recorrente.

5
.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero dissabor, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade d
a
consumidor
a
, mormente considerando as inúmeras tentativas de resolução
do problema na seara
administrativa, sem êxito, que revelam descaso por parte da empresa de telefonia perante seus clientes.

6
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito,
caracteriza-se o dano moral
.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com
suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
.

Sentença
parcialmente
reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
JOSE MANOEL DE AMORIM

postu
la indenização por danos morais
e materiais em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, com a
condenação da empresa
de telefonia
na
obrigação de fazer
o
cancelamento
dos serviços não contratados, bem como
n
a restituição
, em dobro,
dos valores pagos de forma indevida
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
, o Recorrente/Recorrido

JOSE MANOEL DE AMORIM
pela
condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Por sua vez, a Recorrente/Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A

requer
a reforma da sentença objurgada, a fim de que a
ação seja julgada improcedência
.

Em contrarrazões (
ID
136621191
),

a

Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022